Tribunal: TJBA
Processo: 8000676-90.2022.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000676-90.2022.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS e outros

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA, FREDERICO MATOS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E CONSTITUCIONAL. DIREITO Á SAÚDE. SUS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. TRATAMENTO DE INSUFICIÊNCIA CARDÍACA. MEDICAÇÃO FORA DA LISTA DO RENAME REGISTRADA NA ANVISA COM VALOR INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOIS. RELATÓRIO MÉDICO DA REDE PÚBLICA QUE ATESTA A NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DO FÁRMACO.
DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE, GARANTIDO PELO ART. 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA UNIÃO, DOS ESTADOS E DOS MUNICÍPIOS (TEMA 793 DO STF). COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL MANTIDA, ANTE A NATUREZA SOLIDÁRIA DA OBRIGAÇÃO E O VALOR DO TRATAMENTO INFERIOR A 210 SALÁRIOS MÍNIMOS (TEMA 1234 DO STF).
PACIENTE SEM RECURSOS FINANCEIROS. DEVER DO ESTADO. GARANTIA DE DIREITO CONSTITUCIONALMENTE ASSEGURADO. INTELIGÊNCIA DO ART. 196, DA CF/88. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. IMPOSSIBILIDADE DE ARGUIÇÃO DE LIMITES ORÇAMENTÁRIOS E/OU RESERVA DO POSSÍVEL. MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO RE 1.366.243 (TEMA 1.234).

INGERÊNCIA DO JUDICIÁRIO NO CASO DE OMISSÃO DO PODER PÚBLICO EM CUMPRIR AS NORMAS. MÍNIMO EXISTENCIAL. INAFASTABILIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. ACESSO Á JUSTIÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. STF. TESE 793 DE STF. REPERCUSSÃO GERAL. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PARA GARANTIR O FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. STF E STJ. ART. 139, IV, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
8000676-90.2022.8.05.0043
, no qual figuram como apelante e apelada as partes acima elencadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO,
e assim o fazem pelas seguintes razões.

VII